Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face à acordão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Por meio da petição sob ID 46459354, a recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 3112